Tribunal: TJES
Processo: 5007677-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007677-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA PEDRONI
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007677-38.2022.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
EDNA PEDRONI

REC
ORRI
D
OS
:
MUNICÍPIO
DE LINHARES, ARAUJO RENTACAR EIRELI –
EPP
e HDI SEGUROS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7735685. Contrarrazões do Município de Linhares no Id. 7735689 e da Araujo Rentacar no Id. 7735690. Não houve apresentação de contrarrazões do requerido HDI SEGUROS, apesar de intimado (Id. 7735692) e de estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7735685), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei
n.º 9.099/1995.
Todavia,

n
ão conhe
ço
d
a foto juntad
a
no Id. 7735685 - Pág. 6, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a
inicial
todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, o documento apresentado pela
autora
não pode ser considerado novo, pois visa comprovar fato alegado na
exordial,
além de ter sido produzido em 21/01/2022,
e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, o mencionado documento não deve ser conhecido, por preclusão, razão pela qual deixo de considerá-lo.

Concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7735683
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Diante do exposto, DECRETO A REVELIA da parte ré HDI SEGUROS S.A., nos termos do art. 20 da Lei de n.º 9.099/95 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por EDNA PEDRONI em face do MUNICÍPIO DE LINHARES; ARAUJO RENTACAR EIRELI – EPP e HDI SEGUROS S.A., ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.''

Trata-se de
procedimento especial
n
o
qual
a
Autor
a
atribui aos Recorridos a responsabilidade pelo acidente de trânsito que causou uma série de prejuízos ao
seu
veículo.
Requereu em sede de liminar consulta médica com os Drs. Rafael Bazilio Aguilar ou o Dr. Fabiano da Silva Bortot, especializados em traumas,
para avaliarem sua condição atual e a tratarem,
custeio de todo o tratamento médico necessário
e
dano material no valor de R$ 4.880,00 referente ao conserto da moto.
Pleiteou ainda a confirmação das liminares, lucros cessantes de R$ 7.638,00, reembolso de R$ 205,58,
depreciação do bem no valor de R$ 1.893,20, designação de oitiva de testemunha e dano moral.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
as provas apresentadas nos autos não permitem identificar quem deu causa ao acidente automobilístico,
além disso a autora não juntou fotos do local demonstrando a dinâmica do acidente.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
o
s requerid
o
s
em nenhum momento negaram o acidente
bem como as provas são mais do que suficientes para comprovar os fatos.

Pois bem.

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

No caso dos autos, a autora alegou que trafegava de moto na Avenida Henrique de Coimbra e ao passar pelo cruzamento percebeu que o veículo que vinha da Rua João Gama não realizou manobra de parada, vindo a colidir com a autora.

O réu Prefeitura de Linhares
alegou,
em síntese,
ausência de provas.
A ré Araujo Rentacar alegou, em síntese, que o motorista
do carro
tinha preferência, pois transitava na via de maior fluxo e a rua na qual a autora transitava não era uma avenida. Por sua vez, a ré Hdi Seguros é revel.

Nessa linha, ainda que haja evidências nos autos da existência de danos e
de gastos para reparo do veículo d
a
Recorrente, inexistem provas da efetiva responsabilidade dos Recorridos para ocorrência do evento danoso.

As provas trazidas pel
a
Recorrente acerca da dinâmica do acidente restringem-se às imagens do
s danos resultantes do

acontecimento
(Id. 7735627 - Pág. 15
e seguintes
)
e ao Boletim de Acidente de Trânsito produzido pela Polícia
Militar

(
Id
. 7735627
)
.
Ambos,
insuficientes em determinar qual dos condutores teria agido de forma imprudente.

O
boletim da
PM
também não fornece muitas informações sobre a dinâmica dos fatos:
‘‘
POR DETERMINAÇÃO DO CCO A PT 358 SGT TOREZANI E CB GASPARINI DESLOCARAM AO ENDEREÇO SUPRACITADO PARA FINS DE CONFECCIONAR BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ONDE NO LOCAL O FATO FOI CONSTATADO, FOI OBSERVADO DE QUE O SINISTRO SE TRATAVA DE UMA COLISAO LATERAL COM VITIMA, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CONDUTOR THIAGO DE PAULA DINIZ ELE CONDUZIA O AUTOMOVEL FORD/KA DE PLACAS PPY 8478 NA RUA JOAO GAMA SENTIDO CAIC X PROTEINORTE, E A CONDUTORA SENHORA EDNA PEDRONI MARTINS CONDUZIA A MOTONETA HONDA/BIZ 125 DE PLACA MTY 8170 NA AV HENRIQUE DE COIMBRA NO SENTIDO INTERLAGOS X BNH, NO MOMENTO DA COLISAO, A CONDUTORA EDNA SOFREU FERIMENTOS E FOI SOCORRIDA PELA EQUIPE DO SAMU E ENCAMINHADA AO HOSPITAL HGL.
”

Ademais
, não houve a indicação de qualquer testemunha capaz de corroborar a versão dos fatos oferecida pel
a
Autor
a
.
Apesar de a recorrente ter alegado na inicial ter uma testemunha que comprovaria os fatos e inclusive requerido sua oitiva, na petição de Id. 7735674 pleiteou a conclusão do feito para sentença.

N
o mais, observa-se dos autos que o acidente teria ocorrido em um cruzamento
sem sinalização. Via de regra,
em um cruzamento sem sinalização a preferência é do veículo que vem à direita, consoante art. 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
No entanto, quando as vias possuem fluxo de trânsito muito distintos, a experiência diz que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida.
Veja-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, c do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização" (REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 903883 MG 2016/0098163-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

Ocorre que apesar d
e
a autora ter alegado que transitava em uma avenida,
não há provas de que a Henrique Coimbra seja uma avenida, pois em consulta na internet é dito ser uma rua,
esse fato inclusive foi impugnado pela ré Araújo
em contestação
.

Logo, ausente prova sobre a culpa, em que pese os danos causados em razão do acidente, nada há que se falar em indenização.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)